Tribunal: STF
Processo: RE 92781
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-23
Data de publicação: 1980-10-23

Ementa:
PRAZO RECURSAL - CRITÉRIO PARA SUA CONTAGEM QUANDO INTERPOSTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGA
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 530 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
- NO REINICIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA RECURSO, SUSPENSO PELA
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APLICA-SE O PRINCÍPIO
ESTABELECIDO NO ART. 184 DO C.P.C., COM A EXCLUSAO DO DIA EM QUE SE
DEU A INTIMAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NOS EMBARGOS.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO REJEITADA
POR MAIORIA.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, NO MÉRITO, NÃO FOI CONHECIDO, PELA
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 530 DO C.P.C., JA QUE O
ACÓRDÃO EMBARGADO DECIDIU A MATÉRIA QUESTIONADA, PERTINENTE AO
"QUANTUM" DA CORRETAGEM OBJETO DA CONDENAÇÃO (UNÂNIME).